Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702368-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES EMBARGADO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO LINS GUIMARAES contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em face de ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELOS FILHO (ID 48468812). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator